Tribunal: CARF
Processo: 10935.007087/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.007087/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.559 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
SANTA IZABEL DO OESTE PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SUSPENSÃO
DE
EXGIBILIDADE
DO
CRÉDITO.
APLICAÇÃO
AUTOMÁTICA.
Despicienda formulação de requerimento para suspensão da exigibilidade do
crédito, conferida automaticamente por força do inc. III do art. 151 do CTN.
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO.
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
Não compete às Delegacias da Receita Federal de Julgamento analisar pedido
de parcelamento por não estar previsto no art. 233 da Portaria MF no 203, de
14/5/2012.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDAE DE
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Por ser matéria de ordem pública, a decadência da exigência tributária não se
sujeita à preclusão, podendo ser apreciada até mesmo de ofício, a qualquer
tempo e em qualquer grau de jurisdição.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o. INDEFERIMENTO.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
A multa por descumprimento por obrigação acessória tem a decadência aferida
com base na norma inserta no inc. I do art. 173 do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.007087/2009-03
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.007087/2009-03

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SANTA IZABEL DO OESTE
PREFEITURA contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba – DRJ/CTA–, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para
minorar a multa (CFL 68) aplicada, de R$ 438.629,40 (quatrocentos e trinta e oito mil, seiscentos
e vinte e nove Reais e quarenta centavos) (f. 02) para R$ 146.209,80 (cento e quarenta e seis mil,
duzentos e nove Reais e oitenta centavos) – f. 234 –, por ter apresentado GFIPs com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (f. 02), no período
compreendido entre 01/2004 e 13/2004.
A fiscalização agravou o valor da multa, tendo considerado que a conduta “(...)
caracteriza-se como dolosa, hábil a fazer incidir a norma inscrita no Art. 290 II e Art. 292 II do
(Decreto n° 3.048 de 06/05/99 (...)” (f. 96); e, em atenção ao comando do inc. II do art. 106 do
CTN e na Lei no 11.941/2008, efetuou o cálculo da penalidade mais benéfica – vide f. 100.
Em sua peça impugnatória (f. 106/128) afirma haver parcial decadência, além
de se insurgir contra o agravamento da sanção, ao argumento de que
[o] administrador OLÍVIO BRANDELERO, que assumiu as
funções de prefeito em 01.01.2005, nunca agiu com má fé, ao
contrário, sempre pautou pela lisura, decência, transparência e
legalidade de todos os atos de sua administração.
Tanto isto é verdade, que só não fez o recolhimento em favor da
previdência dos cargos em comissão da administração anterior,
correspondente ao mês de dezembro/2004, porque ao assumir, não
existia qualquer pendência contábil noticiando eventual débito.
Em prova ao alegado, está juntando com a presente defesa,
declaração do Departamento de Contabilidade, na qual fica
esclarecido, que o INSS correspondente ao mês de dezembro/2004,
foi empenhado e dado como quitado naquele próprio mês.
Ora, diante de tal fato, não pode o administrador que assumiu o
Município em 01.01.2005, ser responsabilizado, por um ato de
competência exclusiva da administração anterior à sua posse.
Porém, a partir do primeiro mês de sua administração
(janeiro/2005), passou a recolher integralmente todas as verbas
devidas em favor da Previdência Social, bem como os demais
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.007087/2009-03

encargos legais, fato este que se constitui em uma demonstração
inequívoca de que agiu de forma regular.
Diante de tal fato, afirmamos que para as obrigações
previdenciárias do mês de dezembro de 2004, não pode ser
aplicado as disposições do art. 290, H e 292, II; do Decreto
3.048/99, já que ao assumir os destinos do Município de Santa
Izabel do Oeste, em 01 de janeiro de 2005, não existia qualquer
pendência referente ao INSS.
Como explicado e provado acima, o valor correspondente ao INSS
foi empenhado e quitado contabilmente no mês de dezembro de
2004, quando o administrador era o Sr. Afonso Cláudio Levinski,
sem que houvesse qualquer participação do Prefeito que assumiu
as funções a partir de 01.01.2005.
A realidade dos fatos acima, demonstram de forma clara e
insofismável, que por parte do administrador Olívio Brandelero
não houve qualquer ato que possa ser considerado como fruto de
má fé, dolo, simulação, em fim, não se enquadra em nenhuma das
disposições dos arts. 290, H e 292, H, do Decreto 3.048199. (f.
124/126)
Pediu fosse a impugnação considerada
procedente, determinando-se a imediata baixa dos débitos
decadentes ou prescritos do período de 01/01/2004 à 11/09/2004,
nos termos do artigo 150, § 4°, do CTN, art. 96 § 8° da Lei n°.
11.960 de 29 de junho de 2009, e Súmula vinculante n°. OS do
STF, e demais dispositivos legais atinentes a espécie.
b) Seja lavrado novo demonstrativo dos débitos do Município com
INSS — Instituto Nacional do Seguro Social junto a Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB e Delegacia da Receita Federal —
DRF de Cascavel — Pr, Serviço/Seção de Fiscalização do período
de 01/2004 a 12/2004, com as devidas deduções do período
decadente e prescrito de 01/01/2004 à 11/09/2004, e o saldo
remanescente que desde já requer seda parcelado.
c) A suspensão da cobrança da obrigação tributária até decisão
definitiva, com base no art. 151, IIl, do CTN e no Decreto n°.
70.235/1972;
d) A desconstituição dos atos administrativos correspondente ao
Auto de Infração n°.37.244.374-5, do período decadente e prescrito
de 01/01/2004 à 11/09/2004
e) A juntada dos documentos conforme relação abaixo e produção
de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial a
documental. (f. 126; sublinhas deste voto)
Ao apreciar as razões declinadas, proferido o acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração deixar de informar mensalmente por meio de
GFIP, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e
outras informações de interesse cio INSS. Art. 32, IV da Lei
8.212/91.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.007087/2009-03

DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕÈS ACESSÓRIAS. Aplica-se a
rega decadencial prevista no art.173, I, do CTN, quando se tratar
de mura por descumprimento de obrigação acessória.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
GFIP. MULTA. GRAVANTE. A ocorrência de circunstância
agravante não produz efeito para a gradação da multa tratando-se
do descumprimento cio obrigação acessória de informar todos os
fatos geradores em GFIP. (f. 234)

Como já relatado, a sanção foi minorada, por entender a DRJ que
não se aplica a gradação da multa (agravamento em 3 vezes o valor
da multa) previsto no inciso II do Art. 292 do RPS aprovado pelo
Decreto 3.048 porquanto este dispositivo não se remete ao Art. 225
que cuida do dever de informar em GF1P todos os fatos geradores.
Da mesma forma, o Art. 665 da IN SRP 03/2005 em seu § 4° deixa
claro que a ocorrência de circunstância agravante não produz efeito
para a gradação da multa. (f. 237)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 22/06/2010, recurso
voluntário (f. 244/272), reiterando a ocorrência da causa extintiva – desta vez, em período mais
amplo ao outrora pleiteado –, acrescentando que
a conduta do ex gestor da época, estava amparada no mandado
de segurança n°. 98.0028214-9, e, mandado de segurança n°.
99.0018230-8, conforme cópia em anexo ao presente, fato este que
por si só, exclui completamente o suposto dolo invocado pela
Autarquia Recorrida. (f. 242; sublinhas deste voto)

Reiterou os pedidos de suspensão da exigibilidade e o parcelamento dos
débitos não fulminados pela decadência, sem replicar o tópico que versava sobre o agravamento
da sanção, eis que acolhido pela DRJ.
Acostou cópia dos mandados de segurança mencionados tão-somente em grau
recursal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Registro, inicialmente, ser despiciendo pedido de concessão de efeito
suspensivo, porquanto automaticamente concedido por força do disposto no inc. III do art 151 do
CTN. Já no tocante ao deferimento de parcelamento de eventual parcela não decaída, falece este
eg. Conselho de competência para deferi-lo, devendo ser direcionado à autoridade com poderes
para tanto.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para após cotejar as
razões declinadas em primeira e segunda instância.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.007087/2009-03

Quanto à alegação de decadência, embora tenha, apenas em sede recursal,
expandido o período supostamente por ela abarcado, certo ter suscitado a ocorrência da causa
extintiva da exigência desde sua primeira manifestação. Ainda que assim não tivesse sido, certo
que as matérias de ordem pública são cognoscíveis até mesmo ex officio e, em matéria tributária,
estão sempre umbilicalmente atreladas à questão de viabilidade do próprio executivo fiscal,
dentre as quais estão a liquidez e exigibilidade do título, bem como o preenchimento de
condições da ação e pressupostos processuais, abrangendo, portanto, a decadência – cf. REsp no
1.608.048/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 1o/6/2018; AgInt no
REsp no 1.584.287/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21.5.2018; EDcl
no AgInt no REsp no 1.594.074/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
DJe 26.6.2019; e, REsp no 1823532/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
11/10/2019.
Entretanto, consabido que o inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 é claro
ao determinar que todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação,
sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo
dispositivo. Na tentativa de afastar a aplicação do prazo decadencial previsto no inc. I do art. 173
do CTN, assevera que a conduta estaria “(...) amparada no mandado de segurança n°.
98.0028214-9, e, mandado de segurança n°. 99.0018230-8 (...)” (f. 240).
Ambas as decisões, que teriam amparado o modus operandi da recorrente,
foram proferidas muitos anos antes do manejo da impugnação – em 1999 (f. 292) e em 2004 (f.
2004) –, datada de outubro de 2009 (f. 112), motivo pelo qual indefiro a juntada.
Ainda que tivesse sido admitida, o desfecho da lide em nada mudaria. A
decisão liminar nos autos do mandado de segurança no 95.00182348 diz respeito à determinação
de emissão de certidão negativa, uma vez que para as competências 12/1998 a 05/1999 sequer
havia sido cientificada do lançamento. (f. 274) De igual forma, a decisão no mandado de
segurança de no 98.0028214-9 não guarda relação com que nestes autos se discute, eis que
relativa às contribuições sociais incidentes “(...) sobre a remuneração paga pela impetrante aos
detentores de mandato eletivo” (f. 280).
Como bem sintetizado pela instância a quo, no presente caso discute-se as
às contribuições sociais destinadas à Seguridade Social incidentes
sobre a remuneração de segurados empregados com cargos em
comissão e não declarados em GFIP, consolidado em 05/10/2009,
no valor de R$ 155.021,74 (cento e oitenta e cinco mil, vinte e um
Reais e setenta e quatro centavos), devidamente especificados às
fls. 21 a 54, das competências de 01/2004 a 12/2004, inclusive o
décimo terceiro salário. (f. 229; sublinhas deste voto)
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.
Cinge-se a controvérsia em unicamente perquirir qual o regramento aplicável
para a contagem do prazo decadencial quinquenal – se aquele previsto no §4o do art. 150 ou o do
inc. I do art. 173, ambos do CTN.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.007087/2009-03

Em se tratando de multas, por ser o lançamento sempre de ofício, não há que se
cogitar seja o termo a quo computado a partir da ocorrência do fato gerador, como pretende a
recorrente.
O verbete sumular de no 148 deste eg. Conselho, em igual sentido, dispõe que
[n]o caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o
art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado
da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela
decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Às f. 02 consta ter o recorrente sido intimado da NFLD em 07 de outubro de
2009. Considerando que a exigência abrange as competências de 01/2004 a 13/2004, o termo a
quo do prazo quinquenal da exigência mais remota ocorreu em 1o de janeiro de 2005, findando
em 31 de dezembro de 2009. Patente não estar a exigência fulminada pela decadência.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital